Tribunal: CARF
Processo: 10689.000006/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/04/2005
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. ART 107, INCISO IV, ALÍNEA C DO DECRETO-LEI No 37/1966.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal.
É fato típico que atrai a aplicação da multa prevista na alínea c inciso IV do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966 a liberação pelo depositário para o embarque para o exterior de mercadoria selecionada pelo Siscomex para conferência física (canal vermelho).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/04/2005
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE E OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF no 2.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Aplicação da Súmula Carf no 2.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10689.000006/2009-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.983 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/04/2005
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. ART 107, INCISO IV, ALÍNEA
“C” DO DECRETO-LEI No 37/1966.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no
prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal.
É fato típico que atrai a aplicação da multa prevista na alínea “c” inciso IV do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966 a liberação pelo depositário
para o embarque para o exterior de mercadoria selecionada pelo Siscomex para
conferência física (canal vermelho).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/04/2005
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE E
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF no 2.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa
do Poder Judiciário. Aplicação da Súmula Carf no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10689.000006/2009-95
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10689.000006/2009-95

Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata o presente processo de lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls.
02/05, que constituiu crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, correspondente à multa
por embaraço à fiscalização, prevista pelo artigo 107, IV, “c”, do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme relato da autoridade autuante e demais documentos constantes dos autos,
apesar de a carga objeto da Declaração Simplificada de Exportação (DSE) no
2050057860/5 haver sido parametrizada para o canal vermelho, o que implica
conferência física e documental, a mesma foi entregue para embarque pela INFRAERO,
em 11/04/2005, sem se submeter a tais procedimentos.
Diante desse fato, a fiscalização entendeu como tipificado o embaraço à fiscalização,
lavrando o auto de infração sob análise.
Cientificada do lançamento em 08/01/2009 (fl. 02), a interessada apresentou
impugnação, em 09/02/2009 (fls. 17/40), alegando em síntese que:
(a) em 11/07/2005 (sic), ocorreu uma falha operacional por parte da INFRAERO na
análise da situação do print do Siscomex, que não atentou que esta carga estava
direcionada para Canal Vermelho, com seleção para conferência documental e física, e
procedeu a entrega juntamente com outras cargas entregues nesse mesmo dia;
(b) destaca que a partir de 1992 e, especialmente após 2001, houve um crescimento
acentuado nas exportações, bem como a substituição de empregados terceirizados por
empregados da própria INFRAERO, fatores que permitiram houvesse a falha na entrega
de carga não desembaraçada;
(c) outro fator diz respeito à inexistência de um sistema automatizado na exportação, ao
contrário do que ocorre na importação, o que dificulta a conferência do desembaraço
das cargas, tornando o controle menos efetivo e expondo a INFRAERO a uma situação
vulnerável;
(d) em nenhum momento houve a intenção da prática infracional;
(e) em outros casos idênticos ao da infração apresentada, o enquadramento legal deu-se
com fulcro no art. 646, I, do RA (Decreto no 4.543/2002), cujo valor da multa é de R$
103,56. Como esse artigo não foi revogado, deve ser aplicada a norma jurídica mais
benéfica ao contribuinte;
(f) o valor da multa aplicada fere os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade;
(g) requer, assim, a anulação do valor do débito ou sua modificação valorativa para
menor.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10689.000006/2009-95

[...]
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/04/2005
Ementa: MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira,
inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para a manutenção da multa por
embaraço à fiscalização o princípio da responsabilidade objetiva que rege a cominação de
penalidades de caráter aduaneiro, com base no art. 94 do Decreto-Lei no 37/66. De outra banda, a
infração em questão tem por base normativa o art. 77 da Lei no 10.833/2003 que deu nova
redação à matriz legal do DL 37/66. Afastou ainda as alegações de violação a princípios
constitucionais uma vez que a penalidade aplicada tem fundamento em Lei, o que não pode ser
afastado por julgadores administrativos.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reprisa suas
razões de defesa em relação à impugnação e aduz ainda que a autuação afrontou o princípios da
legalidade e tipicidade. Contudo, nada argumenta acerca da aplicação da multa prevista no art.
646, I do RA/2002, em substituição àquela cominada pelo art. 107, IV, “c” do Decreto-Lei no
37/1966.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Sem razão o contribuinte em suas razões de defesa.
A pessoa jurídica administradora de recinto alfandegado é responsável perante a
Secretaria da Receita Federal (RFB) pelo depósito de mercadorias sob controle aduaneiro
(aquelas destinadas ao exterior ou provenientes deste).
No caso dos autos, a recorrente permitiu a exportação de mercadoria que se sabia
direcionada ao canal (vermelho) de conferência física pela RFB previamente ao embarque ao
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10689.000006/2009-95

exterior. Portanto, o fato da INFRAERO haver permitido o embarque e a saída da carga para o
exterior, antes da autorização fiscal para tal procedimento, impossibilitou o exercício das
atividades essenciais ao controle administrativo e fiscal de mercadorias, nos termos da legislação
aduaneira, o que caracteriza, indubitavelmente, o embaraço à fiscalização apenado com a multa
prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. l07 Aplicam-se ainda as seguintes multas (redação dada pela Lei n"10.833, de
29.12.2003):
[...]
IV - de RS 5.000,00 (cinco mil reais) (redação dada pela Lei n” 10.833, de 29.12.2003):
[...]
c) a quem por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
A infração à legislação aduaneira cometida pela INFRAERO independe de dolo
ou má-fé do agente, ou dos efeitos do ato, para que haja a responsabilização. É o que determina o
art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, e a doutrina denomina de responsabilidade objetiva:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
[...]
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Ao meu ver, revela-se incontroverso o fato de que a INFRAERO impediu, ainda
que afastada qualquer intenção dolosa ou a apuração do efeitos do ato, o efetivo controle
aduaneiro de mercadoria exportada, sujeitando-se à aplicação da penalidade cominada.
A alegação de ausência de legalidade e tipicidade na norma estampada na alínea
“c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966 é matéria que refoge à competência do
julgador administrativo. Isto porque, a tributação realizada no presente processo atendeu aos
regramentos vigentes, não podendo o autuante, tampouco o julgador administrativo, afastar
qualquer comando normativo, eis que disposto em Leis e Decretos plenamente vigentes no
ordenamento jurídico.
Ademais, qualquer pronunciamento quanto a inconstitucionalidade de lei é vedado
aos membros deste Conselho, conforme enunciado da Súmula CARF no 2, segundo o qual o
“CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Nada obstante, conforme asseverado linhas acima, a liberação para embarque para
o exterior de carga selecionada para a conferência física impediu a ação da fiscalização
aduaneira. Eis ai o fato típico que se subsome à norma e atrai a cominação da penalidade.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10689.000006/2009-95

De igual modo, a alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade na
aplicação da multa é de ser afastada, pois a norma aplicada pela autoridade fiscal e a legislação
tributária utilizada nos julgamentos administrativos compõe todo um sistema jurídico válido e
plenamente vigente, dotado de presunção de correção formal e material. Neste sentido, dispõe o
art. 62, do ANEXO II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessa forma, decorre que a instância administrativa não é o foro adequado para
discussões a respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico pátrio, por absoluta falta de competência das autoridades administrativas a
essa função, que é reservada pela Constituição Federal em caráter exclusivo ao Poder Judiciário.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois o
julgador não pode delas tomar conhecimento. No caso, verificar a eventual existência de
desproporcionalidade ou irrazobilidade da pena seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho
Administrativo, como dispõe a já mencionada Súmula CARF no 02.
Assim, entendo pela procedência do auto de infração que aplicou a multa por
embaraço à fiscalização, prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37/1966.
Dispositivo
Diante do exposto, VOTO PARA NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital